Tribunal: TJDFT
Processo: 0747555-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747555-97.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CIRA APARECIDA DE ANDRADE PALMA, ANTONIO VIRGILIO FERNANDES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Nada a prover quanto ao requerimento formulado na petição de ID no 60075809, considerando que, publicado o juízo de admissibilidade (ID no 59907938), encontra-se exaurida a competência desta Presidência, inaugurando-se a competência das Cortes Superiores (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Cumpra-se o a decisão de ID no 59907938, remetendo-se o recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007